Tribunal: TJDFT
Processo: 0712420-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para acostar aos autos documentos legíveis, atinentes às guias e comprovantes de pagamento efetuado nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso (art. 31 do Regimento interno das Turmas Recursais), sob pena de não conhecimento do recurso. Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. CARLOS MARTINS Juiz Relator